Tribunal: STF
Processo: RE 1549078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 20, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC. TEMA 1177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CR/88). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 



    2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei nº 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei nº 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual. 



    3. A Lei nº 13.954/2019 também alterou o Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 



    4. A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC. O precedente do STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.954/2019, apenas, no âmbito dos Estados, situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas. 



    5. Os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. 



    6. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei nº 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3º-A da Lei nº 3.765/1960, não há falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados. 



    7. Apelação conhecida e não provida.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XIV, 22, XXI, 24, I, e 42, §1°, da Constituição Federal e ao Tema 1177 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que deve ser aplicado o Tema 1177 aos militares distritais (eDOC 26, p. 6) e argumenta-se que:



    “(...) Relativo à aplicação da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019 ao caso dos militares do Distrito Federal, temos que a matéria é totalmente pertinente na medida que a lei em questão estabeleceu normas específicas de tratamento da previdência desses militares, em âmbito de legislação aplicável unicamente aos militares das Forças Armadas. 



    Veja que no âmbito do Distrito Federal, plenamente vigente disposição prevista para aplicação da alíquota de 7,5%, nos termos do art. 17 da Lei 10.667/2003, legislação essa aplicável até o mês de fevereiro de 2020, uma vez que a partir do março de 2020 passou-se então a aplicar a alíquota de 9,5% prevista na Lei 13.954/2019. 



    Nesse toar, a Lei 13.954/2019 em seu art. 24-C passou então a estabelecer a aplicação das alíquotas inconstitucionais, tanto aos militares estaduais quanto aos militares distritais, senão vejamos: 



    Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 



     (...)”.



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento do caso à luz do Tema 1177 da repercussão geral, assim asseverou (eDOC 20, p. 12):



    “(...) Todavia, a hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1177 da Repercussão Geral). O precedente do STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019, apenas, no âmbito dos Estados, situação que não se amolda ao caso em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. 



    É cediço que a Constituição Federal, no art. 21, inciso XIV, atribui à União a competência para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.



    Nesse contexto, conclui-se que os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional.



    (...)



    É o que se depreende, ainda, da Súmula Vinculante nº 39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”. 



    O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas.



    (...)”(grifei)



    Ao julgamento do RE 1.338.750 ED-ED, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025, esta Suprema Corte definiu que o Tema 1177 não se aplica ao caso peculiar do Distrito Federal. O acórdão restou assim ementado:



    "Direito Constitucional. Embargos de declaração em embargos de declaração no recurso extraordinário Acolhimento parcial do recurso admitido. Não conhecimento dos demais aclaratórios. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que modulou os efeitos da decisão proferida, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 2. No julgamento do mérito, o STF reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. II. Questão em discussão 3. Discute-se a existência de omissão: (i) quanto à situação peculiar do Distrito Federal, que justificaria a inaplicabilidade da tese da repercussão geral e (ii) quanto à necessidade de ressalvar as ações já ajuizadas da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria. 5. Ao modular os efeitos de julgados que impactam as finanças públicas, esta Corte adota, como regra geral, a ressalva ao direito dos contribuintes que ajuizaram ações antes da declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. No entanto, uma ressalva irrestrita às ações em curso esvaziaria a modulação fixada no acórdão embargado, por resultar na repetição de parte significativa dos indébitos. 6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais. 7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada. 8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial. IV. Dispositivo 9. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 22, XXI; EC nº 103/2019, art. 1º; DL n.º 667/1969, art. 24-C; Lei n.º 13.954/2019, art. 25; CPC, art. 996. Jurisprudência relevante citada: RE 949.297 ED (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 700.922 ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes." (RE 1.338.750 ED-ED, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025).



    Nessa linha, o acórdão de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente